Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738833-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ITAMARCOS MARQUES DA FRANCA 09162395513 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAMARCOS MARQUES DA FRANCA, determinou a emenda à inicial para que o recorrente comprove a constituição do devedor em mora. Em suas razões (ID 41340439), o agravante alega que: 1) o devedor é constituído em mora a partir da simples expedição da notificação para o endereço contido no contrato; 2) a falha na comunicação das partes deve ser imputada exclusivamente à parte agravada, que não informou o endereço atualizado. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento para que a decisão agravada seja reformada e a medida liminar busca e apreensão seja deferida. Preparo recolhido (ID 41340444). É o relatório. Decido. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. Não há urgência na apreciação da matéria. A determinação de emenda à inicial, no caso de ação de busca e apreensão, não enseja perigo de dano grave ao credor, especialmente porque a medida liminar consiste em tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311, III, do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação da notificação do devedor pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que a notificação estava comprovada, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor, o que não ocorreu nos autos. II - Facultada a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do réu, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC. III - Apelação desprovida. (Acórdão no 1362624, 07055450620218070001, Relatora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe de 23/08/2021).” É incontroverso que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Contudo, cabe ao credor comprová-la, nos termos do art. 2o, §3o, do DL 911/69. Extrai-se, portanto, do referido dispositivo que, a carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor, mas deve-se comprovar o recebimento no endereço indicado no contrato ou outro que o consumidor tenha informado. A comprovação, por sua vez, pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento, consoante prevê o art. 2o, § 2o, do DL 911/69. A determinação de emenda não versa sobre a regularidade da notificação, mas sobre comprovar a realização do ato (notificar), haja vista ser requisito para o deferimento da medida liminar e desenvolvimento válido e regular do processo. A decisão que determina a emenda à petição inicial, a fim de que o agravante comprove a notificação do réu acerca da mora (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69), não admite a interposição de agravo e instrumento. NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator